Tribunal: STF
Processo: Rcl 39964
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Aparecida de Oliveira Silva contra decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.258.083, que negou seguimento ao recurso por ausência de preliminar formal de repercussão geral. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão, que julgou pela improcedência do apelo ora reclamado, contrariou, frontalmente, vários dispositivos constitucionais, por isso, expressamente amparado no direito assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, é que a reclamante busca a decisão desta corte Máxima, que com certeza, saberá fazer justiça. (eDOC 1, p. 1)
    Requer assim a procedência da presente reclamação a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 10123788820168260590 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Vicente e 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1, p. 11)
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Decido.
    Em consulta ao site desta Corte Suprema, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado na data de 24.3.2020. Contudo, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 13), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 9.4.2020, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, registro que o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação contra o ato ora reclamado, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à reclamante.
    No caso, verifico que a presente reclamação objetiva a cassação de ato proferido pela Presidência desta Corte.
    Com efeito, constato que não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões e atos de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. Desse modo, não procede a alegação de usurpação de competência do STF por ele próprio. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza. Agravo desprovido.” (Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, l, e art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.945-Agr. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.05.2013)
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: Rcl-AgR 4.591, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009; Rcl-AgR 3.316, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 26.8.2005; e Rcl-AgR 8.301, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2009.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente